Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso à luz dos pressupostos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam a esclarecer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, sem caráter substitutivo ou modificador. 4. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à possibilidade de compensação de reajustes salariais.
5. A tese de omissão foi rejeitada pois a fundamentação adotada abordou todos os pontos essenciais ao desfecho da lide e não há necessidade de exame minucioso de cada argumento das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração.”
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8.6.2016.